Tribunal: TJBA
Processo: 8080471-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080471-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO SERGIO DE CASTRO BRITO

Advogado(s)
:
CARINA CARVALHAIS BRITO

AGRAVADO: PAULO VAGNER SOARES DE LIMA

Advogado(s)
:
MICHAEL ANDREI MIRANDA DE ALMEIDA

PJ10

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO APÓS APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. REVOGAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO SÉRGIO DE CASTRO BRITO contra decisão proferida nos autos da Ação de Despejo c/c tutela de urgência nº 8022995-33.2025.8.05.0080, em trâmite na 5ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, que suspendeu liminar anteriormente deferida para desocupação compulsória de imóvel comercial no prazo de quinze dias, em razão de inadimplência locatícia.

O juízo singular, inicialmente, deferiu a tutela de urgência com base na documentação apresentada pelo autor. Após a citação, o réu apresentou contestação e reconvenção, alegando vícios ocultos no imóvel (infiltrações e vazamentos), que teriam inviabilizado a obtenção de alvarás para o exercício da atividade comercial, invocando a exceção do contrato não cumprido. Diante do novo contexto fático-probatório, o magistrado determinou a suspensão do mandado de despejo até ulterior deliberação.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia recursal consiste em verificar a regularidade da decisão que suspendeu os efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida, à luz da superveniência de contestação e da instauração de controvérsia acerca do adimplemento contratual.

III. Razões de decidir
4. A tutela provisória possui natureza precária e pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, conforme autoriza o art. 296 do Código de Processo Civil, especialmente quando alterado o contexto fático ou probatório que fundamentou sua concessão.
5. A apresentação de contestação com alegação de vício oculto no imóvel e invocação da exceção do contrato não cumprido introduziu controvérsia substancial acerca da responsabilidade pelo inadimplemento, afastando, em cognição sumária, a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC.
6. A desocupação compulsória de imóvel comercial constitui medida de elevada gravidade, com potencial de causar prejuízos de difícil reparação, recomendando-se a manutenção do status quo até a adequada instrução probatória.
7. A decisão anteriormente proferida por este Tribunal, que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo diverso, não impede o juízo de retratação pelo magistrado natural, diante de fato processual superveniente apto a alterar o panorama probatório.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“
1. A tutela provisória pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo diante de alteração do contexto fático-probatório. 2. A superveniência de contestação que instaura controvérsia relevante sobre o adimplemento contratual autoriza a suspensão de liminar de despejo até regular instrução processual.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº 8080471-75.2025.8.05.0000
, em que é agravante
ANTONIO SERGIO DE CASTRO BRITO
e agravado
ANTÔNIO SÉRGIO DE CASTRO BRITO.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, ____ de ____________ de _____.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador (a) de Justiça